Tribunal: TJDFT
Processo: 0746175-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO. PARCELAMENTO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. O legislador não impôs limite temporal para o executado cumprir voluntariamente a obrigação, portanto, não havendo óbice legal, o processo manter-se-á suspenso pelo prazo da avença, até o cumprimento integral da obrigação. Inteligência do 922 do CPC.
2. A extinção da execução deve observância às hipóteses dos incisos do art. 924 do CPC, assim, o parcelamento do débito não enseja obrigatoriamente sua extinção.
3. Apelo provido.
4. Sentença cassada.